Tribunal: TJDFT
Processo: 0708859-43.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE CHAVE FALSA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. QUALIFICADORA MANTIDA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante nas penas do art. 155, § 4o, inciso III, do Código Penal, fixadas em 3 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 14 dias-multa, pela prática de furto qualificado mediante emprego de chave falsa. A Defesa busca afastar a qualificadora, desclassificar o crime para furto simples, alterar o regime inicial de cumprimento da pena e obter o direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a presença de elementos para manutenção da qualificadora de emprego de chave falsa; (ii) avaliar a adequação da dosimetria da pena e o regime inicial fixado; e, (iii) analisar o pedido de recorrer em liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a qualificadora do emprego de chave falsa está comprovada pelo relato da vítima e pelo depoimento do policial que realizou a prisão, o qual afirmou que o apelante confessou a utilização de "chave mixa" para subtrair o veículo, a versão apresentada pelo apelante de que a chave original foi deixada no interior do automóvel não é plausível e não encontra suporte probatório.

4. A compensação parcial entre a confissão e a reincidência corretamente aplicada, considerando a multireincidência do apelante, em consonância com o princípio da proporcionalidade.

5. O regime inicial fechado é o adequado, tendo em vista a reincidência e os maus antecedentes do réu, nos termos do art. 33, § 2o, do Código Penal e da súmula 269 do STJ.

6. Se a manutenção da prisão cautelar foi fundamentada na ausência de alteração do quadro fático e na persistência dos motivos que ensejaram a preventiva, não há falar em revogação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, § 2o, e art. 155, § 4o, III; CPP, art. 387, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 442.163/MA, AgRg no AREsp 1697713/RJ; TJDFT, Acórdãos 1761716 e 1820227